Tribunal: TJDFT
Processo: 0711897-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711897-89.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, GERMANA FERNANDES REBOUCAS, THALES GOMES MACHADO REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) contra decisão de ID60052260 proferida nesta sede e pela qual não conhecido o recurso interposto por THALES GOMES MACHADO REIS, patrono de GERMANA FERNANDES REBOUCA (autora), OAB n°11.420-B, contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. Esta a decisão ora agravada: “Trata-se de recurso de apelação interposto por THALES GOMES MACHADO REIS, patrono de GERMANA FERNANDES REBOUCA (autora), OAB n°11.420-B, contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. O apelante insurge-se quanto aos honorários advocatícios, fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais). Alega ser “valor irrisório, contrariando o art. 85, §8o do Código de Processo Civil” (ID 57865025,p.3). Assevera: “( ) imperiosa a fixação dos honorários advocatícios no valor mínimo estipulado na tabela de honorários da OAB/DF que prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH)”(ID 57865025,p.4). Afirma: “Na data do proferimento da sentença embargada, dezembro de 2023, o valor da URH1 era de R$ 357,84 (trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 8.946,00 (oito mil, novecentos e quarenta e seis reais). Neste sentido, é a jurisprudência do TJDFT(...)”(ID 57865025,p.4). Requer: (...) seja o presente recurso conhecido e ao final provido, reformando-se a sentença de ID 180160463para majorar a verba honorária sucumbencial, para R$ 8.946,00 (oito mil, novecentos e quarenta e seis reais), montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH), conforme previsto pela tabela da OAB/DF para ações de jurisdição contenciosa em geral. Termos em que pede deferimento”(ID57865025,p.p.7-8). É o relatório do necessário. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo a parte recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta à parte recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. O recurso veio desacompanhado do preparo e, em 17/04/2024, determinada a intimação do apelante para recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC (ID47627106): "Recurso desprovido de preparo, intime-se THALES GOMES MACHADO REIS para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil” (ID58052922). Prazo transcorrido sem manifestação (certidão – ID58490746). Por isto, recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que se extrai das razões recursais da agravante a motivação do inconformismo a respeito do resultado da decisão que reconheceu a deserção da apelação interposta. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; e pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal. 2. ‘Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019).( )’ (STJ. AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1628253, 07079003520218070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Majoro os honorários em R$300,00 (artigo 85, §§8,11, CPC). Partes alertadas de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos para processamento e julgamento das apelações interpostas pelos réus” (ID60052260,p.3). CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) agrava. Nas razões recursais, alega: “( ) verifica-se que a decisão ora agravada se restringe a analisar a apelação interposta pelo Dr. Thales Gomes Machado Reis, que reclama sobre o quantum fixado em sentença a título de honorários advocatícios. Nestes termos, verifica-se a necessidade de reforma da r. decisão para que haja o julgamento, também, das apelações interpostas pelo Distrito Federal e pelo Cebraspe. Verifica-se a necessidade de reforma da r. decisão, também, pois, embora seja expressa quanto ao não conhecimento da apelação interposta pelo Dr. Thales Gomes Machado Reis, em razão de deserção, majora os honorários em R$ 300,00, não determinando, de forma expressa, se referido valor seria destinado ao apelante cujo recurso fora reputado deserto ou ao Cebraspe e ao Distrito Federal (ID 61689687). Requer: “Por todo exposto, pugna o AGRAVANTE pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno, forte nos fundamentos fáticos e jurídicos articulados, a fim de revogar a antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento” (ID 61689687). Sem contrarrazões (ID62835361). É o relatório. Muito bem. “1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.” (STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). E carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da decisão sem ter sido sucumbente, sem possibilidade, portanto, de obtenção de situação mais vantajosa. Exata hipótese dos autos: como se viu, CEBRASPE interpôs agravo interno contra decisão pela qual não foi conhecido o recurso de apelação interposto por THALES GOMES MACHADO REIS, advogado da autora. Por fim, destaca-se constar na decisão agravada a determinação de retorno dos autos para processamento e julgamento das apelações interpostas pelos réus (ID60052260,p.3), que, no caso, CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL Ademais, quanto a alegação de que “( ) embora seja expressa quanto ao não conhecimento da apelação interposta pelo Dr. Thales Gomes Machado Reis, em razão de deserção, majora os honorários em R$ 300,00, não determinando, de forma expressa, se referido valor seria destinado ao apelante cujo recurso fora reputado deserto ou ao Cebraspe e ao Distrito Federal” (ID61689687), trata-se de mera interpretação: a majoração de honorários em sede recursal é cabível quando o recurso é desprovido ou não conhecido pelo tribunal e visa beneficiar o patrono da parte contrária quando teve que realizar trabalho adicional em grau recursal. Como se vê, necessidade e utilidade recursais inexistentes. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para processamento e julgamento das apelações interpostas pelos réus. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora